Tribunal: STF
Processo: Rcl 92455
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por C.G. Camargo Soluções em Paletes e Logística Ltda.  contra acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1002586-93.2024.5.02.0511), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; contrariado a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e, ainda, teria violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Em brevíssima síntese, o Reclamante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (ora Reclamado), em que se pleiteava o reconhecimento de vínculo trabalhista do Reclamante (ora Reclamado) com o senhor EDISON ROCHA DA SILVA.
 Esta Reclamante (Reclamada na origem), figurou na relação jurídica processual como tomadora de serviços/responsável subsidiaria, visto que mantinha contrato de transportes com a empresa N. E. LUZ DIVINA TRANSPORTES LTDA, representada pelo também Reclamado na origem, EDISON ROCHA DA SILVA, enquanto, o Reclamante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (ora Reclamado) era o subcontratado.
[...]
O v. acórdão reclamado foi proferido em momento no qual já se encontrava plenamente vigente a ordem de suspensão nacional, nos termos do artigo 1.035, §5º, do CPC, inclusive após provocação expressa da parte quanto à necessidade de sobrestamento do feito. 
Ainda assim, a autoridade reclamada deu prosseguimento ao julgamento e proferiu decisão de mérito, em flagrante desrespeito à determinação vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal, o que compromete a validade do decisum. 
Nessa linha, os atos processuais praticados após a determinação de suspensão mostram-se juridicamente ineficazes, porquanto praticados à revelia de comando obrigatório de observância nacional, devendo ser desconstituídos.
[...]
Diante desse cenário, a providência mais adequada, prudente e alinhada aos princípios da segurança jurídica e da economia processual é a suspensão da presente ação até o julgamento definitivo das demais demandas relacionadas. De outro modo, haverá risco não apenas de decisões contraditórias, mas também de afronta à coisa julgada material que vier a se formar sobre a mesma controvérsia fático-jurídica. 
Não obstante, o Tema 725 desta C. Corte Suprema, estabeleceu a licitude da terceirização de serviços em todas as etapas da empresa, incluindo a atividade-fim. A decisão, com trânsito em julgado, valida a contratação de terceiros ou PJs, independentemente do objeto social, reforçando a liberdade contratual e afastando a obrigatoriedade de vínculo celetista na atividade-fim. 
In casu, o V. Acórdão reclamado também afronta aludido tema, na medida em que esta Reclamante licitamente terceirizou seus transportes de carga e, agora, esta sendo indevidamente vinculada em uma suposta relação de emprego.”

Ao final, no mérito, requer “cassar o V. Acórdão Reclamado por afronta direta ao Tema 725 desta Corte Suprema, afastando-se o reconhecimento de vínculo empregatício e, consequentemente, a responsabilidade desta Reclamante”; “subsidiariamente, à luz do Tema 1389, que se dignem Vossas Excelências também de cassar o V. Acórdão Reclamado, bem como todos os atos processuais anteriores que reconheceram o vínculo empregatício, determinando a suspensão do processo até a efetiva conclusão do julgamento do tema 1389”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de confronto invocados são o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e ainda, a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.
Na sentença reclamada, que foi posteriormente mantida pelo TRT-02, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, no reconhecimento da existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ante a revelia da parte reclamante, nos termos que seguem (eDoc. 9, fl.4):

“Aduz o autor que foi admitido pela 1ª reclamada em 10/10/2022, na função de motorista. Aduz que realizava a entrega e retirada de paletes utilizando caminhão de propriedade da reclamada, recebendo R$130,00 por entrega/retirada, percebendo como salário mensal, em média, o importe de R$5.590,00. Assim, requer o reconhecimento do vínculo de emprego havido com a ré a partir de 10/10/2022, bem como pleiteia o reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho em 25/10 /2024, com base no art. 483, "d" da CLT. 
Ante a revelia e confissão ficta quanto à matéria fática reconheço o vínculo pretendido no sentido de que o autor foi admitido pelo reclamado em 10/10/2022, tendo laborado na função de motorista. Fixo que o salário do autor era mensal no importe de R$ 5.590,00 (cf. peça de ingresso).”

Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, em razão da incidência dos efeitos materiais da revelia e, portanto, da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor da demanda trabalhista originária.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente